Tribunal: TJSP
Processo: 1002280-06.2019.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000082098
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002280-06.2019.8.26.0019, da Comarca de Americana, em que é apelante GABRIEL
SOUZA NASCIMENTO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado DORMANT INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE COLCHÕES LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente) e FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
MORAIS PUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002280-06.2019.8.26.0019 -Voto no 22068
2
Apelação no 1002280-06.2019.8.26.0019
Apelante: Gabriel Souza Nascimento
Apelada: Dormant Indústria e Comércio de Colchões Ltda.
Comarca de Americana 1a Vara Cível
Juíza de Direito Dra. Fabiana Calil Canfour de Almeida
Voto no 22068
Apelação Cível. Ação de indenização por danos morais. Sentença
de improcedência. Apelo do autor.
Aquisição de cabeceira. Atraso na entrega do produto. Mero
descumprimento contratual que não dá ensejo à indenização por
danos morais. Sentença mantida.
Apelação não provida.
A r. sentença proferida às f. 65/68 destes autos de ação de
indenização movida por GABRIEL SOUZA NASCIMENTO em relação a
DORMANT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COLCHÕES LTDA., julgou
improcedente o pedido e condenou o autor no pagamento das custas e
despesas processuais, além dos honorários advocatícios fixados em 15%

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002280-06.2019.8.26.0019 -Voto no 22068
3
sobre o valor da causa (R$ 8.000,00).
Apelou o autor (f. 70/74), alegando, em suma, que (a) a
dilação probatória era imprescindível; (b) faz jus à indenização por danos
morais.
A apelação, isenta de preparo por ser o autor beneficiário da
assistência judiciária, foi contrarrazoada (f.77/81).
É o relatório.
A sentença foi disponibilizada no DJE em 10/09/2019,
considerando-se publicada no primeiro dia útil subsequente (f.69); a
apelação, protocolada em 19/09/2019, é tempestiva.
Narrou o autor na inicial que adquiriu na loja ré, em
17/02/2018, um colchão cuja entrega foi prometida para 28/02/2018.
Na data ajustada, porém, o produto não foi entregue. O autor
contatou a ré para resolver o problema, ocasião em que a ré afirmou que a
entrega ocorreria no dia 16/03/2018.
Não obstante, o colchão não foi entregue, o que ensejou
reclamação perante o PROCON e, nestes autos, pretende o autor a
condenação da ré no pagamento de indenização por danos morais.
Na contestação a ré não nega que descumpriu o prazo,
explicando que entregou o produto no dia 23/03/2018.
Da análise dos documentos colacionados com a inicial extrai-
se que o autor, diversamente do alegado, não adquiriu um colchão, mas,
sim, uma cabeceira (f.11).
Assim, a alegação de que faz jus à indenização por danos
morais porque “estava dormindo no chão” (f.71) não prospera.
Demais disso, a reclamação perante o PROCON foi feita no
dia 01/03/2018 (f.15), um dia depois do prazo estipulado para a entrega e,
no dia 07/03/2018 a ré informou que lhe entregaria até o dia 16 daquele
mês (f.12/14).
Não se olvida que a ré extrapolou a data por ela mesma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002280-06.2019.8.26.0019 -Voto no 22068
4
estabelecida, porque somente entregou a cabeceira no dia 23 de março
daquele ano.
O descumprimento contratual, porém, não gera dano moral
indenizável, a não ser em casos especialíssimos.
No caso em comento, embora o autor tenha sofrido
transtornos e dissabores pela não entrega do produto, os fatos não tiveram
capacidade danosa suficiente de gerar dano moral indenizável, que
pressupõe dano à dignidade, honra ou imagem do indivíduo.
Saliente-se, por fim, que o autor não manifestou interesse na
produção de prova quando instado a tanto, pugnando pelo imediato
julgamento da lide (f.64), pelo que descabido o pedido de anulação da
sentença.
Mantida, portanto, a sentença de improcedência.
Pelo trabalho adicional realizado em grau recursal, a verba
honorária devida pelo autor fica majorada para 20% sobre o valor da causa
(R$ 8.000,00), atualizado desde a propositura da ação e acrescido de juros
de mora de 1% ao mês, contados do trânsito em julgado.
Deverá a ré, porém, comprovar a melhora da fortuna do autor
para lhe cobrar as verbas de sucumbência por ser ele beneficiário da
gratuidade judiciária (art. 12, da Lei n° 1.060/50).
Nego provimento ao recurso.
Morais Pucci
Relator